Tribunal: TJMT
Processo: 0029804-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029804-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENITA MARTA FELICIANO CABRAL - CPF: 693.972.871-68 (APELANTE), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ADRYEN BRUNA LINTZMAIER - CPF: 027.663.221-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029804-48.2016.8.11.0041

Apelação no 0029804-48.2016.8.11.0041

Apelante
: LENITA MARTA FELICIANO CABRAL

Apelado
: BANCO DO BRASIL SA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA DE VALOR REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA PARTE - DESCONTO INDEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira
a contratação do empréstimo com autorização expressa para desconto das prestações mensais na folha de pagamento da autora, torna-se indevido o débito efetuado.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029804-48.2016.8.11.0041

Apelação no 0029804-48.2016.8.11.0041

Apelante
: LENITA MARTA FELICIANO CABRAL

Apelado
: BANCO DO BRASIL SA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
LENITA MARTA FELICIANO CABRAL.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
LENITA MARTA FELICIANO CABRAL
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 41073990):
Defende a ilegalidade da retenção de seu salário pelo banco requerido, porquanto afirma que não há autorização expressa para tanto. Alega que a cláusula contratual que autoriza a retenção salarial em caso de inadimplemento de empréstimo contratado é abusiva.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar precedente a ação, a fim de reconhecer a ilegalidade da retenção salarial e condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 41073995)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020